Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME D E S P A C H O Defiro o pedido formulado por FEDERAL MOTOR'S LTDA ME. Determino a expedição de alvará judicial para transferência dos valores depositados na conta judicial de Id. 55132478, em favor da única sócia da empresa requerente, Lusvânia Aparecida da Paz Barboza, conforme os dados bancários informados na petição de id. 70855153. Após a expedição e eventual comprovação da transferência, arquivem-se os autos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator